Tribunal: TJMT
Processo: 1056461-92.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056461-92.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAYME LAURA DE QUEIROZ FOGACA - CPF: 032.031.701-32 (APELADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente ação anulatória de empréstimo bancário proposta por consumidora vítima de fraude eletrônica mediante golpe da falsa central de atendimento, condenando a instituição financeira à declaração de inexistência do contrato fraudulento, restituição dos valores indevidamente cobrados e pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a fraude perpetrada por terceiros mediante engenharia social
constitui fortuito interno ou externo para fins de responsabilização da instituição financeira; (
ii
) verificar se o uso de senha e biometria afasta a responsabilidade do banco em casos de fraude eletrônica; (
iii
) determinar se estão configurados os danos morais e materiais decorrentes da contratação fraudulenta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fraude eletrônica perpetrada mediante engenharia social no ambiente bancário caracteriza fortuito interno, constituindo risco inerente à atividade desenvolvida pela instituição financeira, atraindo sua responsabilidade objetiva nos termos da Súmula 479 do STJ.

4. O uso de senha e biometria não afasta a responsabilidade da instituição financeira quando não demonstrada a implementação de mecanismos eficazes de detecção de fraude, como análise comportamental e verificação de operações atípicas.

6. A alegação de culpa exclusiva da vítima não prospera quando a fraude se caracteriza pela sofisticação da engenharia social empregada, com fraudadores apresentando-se como funcionários legítimos da instituição.

7. Os danos morais restam configurados, sendo o quantum fixado adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes eletrônicas perpetradas por terceiros mediante engenharia social, caracterizando fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária, sendo irrelevante o uso de senha e biometria
quando não demonstrados mecanismos eficazes de prevenção e detecção de operações fraudulentas.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 42; CPC,
arts
. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 1995458 SP 2022/0097188-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2022
.

TJMT
1046888-98.2023.8.11.0041,
Rubens de Oliveira Santos Filho,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 06/02/2026
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação Anulatória de Empréstimo Bancário com Pedido de Tutela de Urgência cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas
a
baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação, para:

I - DECLARAR
a inexistência tanto da relação jurídica no que tange ao contrato de empréstimo discutido nos autos, quanto dos débitos oriundos da contratação, bem como, dos débitos a
titulo
de cheque especial, determinando ao réu que promova a recomposição do histórico da conta corrente ao status quo ante, com exclusão dos lançamentos indevidos vinculados a essa fraude;

II - CONDENAR
a requerida ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente, pelo contrato discutido nos autos, de forma simples, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção, cuja incidência deverá ser feita a partir de cada desconto;

III - CONDENAR
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção;

IV – CONDENAR
a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2°, do CPC
”.

O apelante
argumenta que houve culpa exclusiva da parte autora e de terceiros, caracterizando hipótese de excludente de responsabilidade, uma vez que a própria autora relatou ter recebido ligação de uma falsa central de atendimento e seguido orientações fornecidas pelos golpistas.

Afirma que tais circunstâncias configuram golpe de engenharia social, situação em que o cliente acaba fornecendo dados sensíveis ou autorizando operações mediante indução por terceiros.

Sustenta que todas as operações questionadas foram realizadas mediante utilização de senha, biometria ou chave de segurança, mecanismos de autenticação considerados pessoais e intransferíveis.

Diz que
o empréstimo foi contratado por meio do aplicativo do banco, através do sistema Internet/
Shopcredit
ou Mobile Bank, sendo indispensável a inserção das credenciais do cliente para efetivação da operação.

R
essalta que o sistema bancário adota procedimentos de segurança robustos, com autenticação por múltiplos fatores e validação mediante senha e token
e
que a transferência via PIX exige várias etapas de confirmação, incluindo inserção da chave do destinatário, valor da transação e senha pessoal, conforme demonstrado nas telas ilustrativas constantes do recurso.

Aponta
, ainda, que o ocorrido configura fortuito externo, evento estranho à atividade da instituição financeira e causado exclusivamente por ação criminosa de terceiros, o que afasta a responsabilidade civil do banco.

Destaca
que golpes praticados por terceiros mediante engenharia social não possuem nexo direto com a atividade bancária, não podendo ser considerados riscos inerentes ao serviço prestado.

Informa
que a parte autora não comprovou efetivamente ter sofrido abalo moral relevante, inexistindo prova de constrangimento ou lesão aos direitos da personalidade
e
que não há nexo causal entre eventual prejuízo e a conduta do banco, ressaltando que o ônus da prova incumbe à parte autora nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Defende, igualmente, a inexistência de danos materiais, afirmando que os valores foram disponibilizados na conta da própria autora, tendo sido utilizados mediante operações autorizadas com uso de senha.

Ressalta
que o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$6.000,00) seria excessivo e desproporcional, requerendo sua redução em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, pede a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.
Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização por danos morais e a exclusão ou redução das condenações impostas, inclusive quanto à restituição de valores e honorários advocatícios.

A apelada apresentou contrarrazões
no Id
347984878
requerendo
a manutenção integral da sentença, defendendo a responsabilidade objetiva do banco e a caracterização do fortuito interno.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora narrou ter sido vítima de fraude bancária perpetrada mediante o conhecido "golpe da falsa central de atendimento". Segundo relatou, recebeu contatos por aplicativo de mensagem, supostamente oriundos de canal oficial do banco réu, ocasião em que os fraudadores, fazendo-se passar por prepostos da instituição financeira, informaram sobre suposta operação em cartão de crédito virtual e, sob esse pretexto, ludibriaram-na para obtenção de dados pessoais e bancários.

Na sequência dos eventos fraudulentos, foi contratado um empréstimo pessoal em nome da autora no valor de R$6.500,00, dividido em oito parcelas, acompanhado de transferência via PIX utilizando o limite do cheque especial, tudo sem sua autorização ou conhecimento. A requerente sustentou que, ao tomar ciência das operações, buscou imediatamente a agência e a gerência do banco réu, tendo sido informada pela gerente "Amanda" que nada poderia ser feito quanto ao estorno do contrato fraudulento e das movimentações realizadas.

Diante da recusa administrativa, a autora registrou Boletim de Ocorrência noticiando a fraude e comprovou documentalmente a existência do empréstimo questionado através de extrato bancário que demonstrava débitos a título de "MORA
CREDITO
PESSOAL – CONTR 523268602 PARC 001/008" e "MORA
CREDITO
PESSOAL", além de "MORA ENCARGOS".

A lide foi julgada procedente para:
declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo e dos débitos oriundos da contratação, bem como dos débitos a título de cheque especial, determinando a recomposição do histórico da conta
corrente ao status quo ante; ressarcir os valores descontados indevidamente de forma simples, com incidência da taxa SELIC; e pagar indenização por danos morais no valor de R$6.000,00, além de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, o apelante
sustenta que a sentença não merece prosperar, devendo ser reformada pelos seguintes fundamentos: alega culpa exclusiva da parte apelada e de terceiros como excludente de responsabilidade, argumentando que as movimentações bancárias questionadas tratam-se de transações realizadas através de senha/biometria de uso pessoal e intransferível; defende a descaracterização do fortuito interno, sustentando que o evento constitui fortuito externo, estranho à atividade do réu; questiona a ausência de comprovação do dano moral e do nexo de causalidade; impugna a existência de dano material e a aplicação da repetição do indébito; e critica a fixação do quantum indenizatório como excessivo.

A questão central dos autos cinge-se à definição da responsabilidade civil da instituição financeira em caso de fraude perpetrada por terceiros mediante engenharia social, especificamente o denominado "golpe da falsa central de atendimento".

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Tratando-se de relação de consumo, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça ("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"), a responsabilidade da instituição financeira independe da comprovação de culpa.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento através da Súmula 479, segundo a qual
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

No presente caso, a fraude perpetrada mediante engenharia social enquadra-se inequivocamente como fortuito interno. A atividade bancária moderna, especialmente com a implementação de canais digitais e sistemas de pagamento instantâneo como o PIX, cria riscos específicos que devem ser gerenciados pela própria instituição financeira.

O argumento do apelante de que as operações foram realizadas mediante uso de senha e biometria não afasta sua responsabilidade. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.995.458/SP,

“c
abe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto
”
.

A vulnerabilidade do sistema bancário que admite operações atípicas em relação ao padrão de consumo dos clientes viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras. No caso dos autos, não há demonstração de que o banco apelante tenha implementado mecanismos eficazes de detecção de fraude, como análise comportamental, verificação de geolocalização, ou bloqueio automático de transações suspeitas.

A autora comprovou satisfatoriamente suas alegações através da narrativa pormenorizada dos fatos, do Boletim de Ocorrência registrando a fraude eletrônica, e dos documentos bancários que evidenciam tanto a existência do empréstimo quanto os débitos relacionados em sua conta corrente.

Por outro lado, o banco apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade das operações questionadas. Não foram apresentados o instrumento contratual assinado pela autora, relatórios técnicos específicos da operação contestada, ou elementos que comprovem a utilização de múltiplos fatores de autenticação vinculados à pessoa da autora de forma a afastar convincentemente a possibilidade de fraude.

A mera alegação genérica de que as operações necessitavam de senha e biometria, sem a correspondente prova técnica da higidez do sistema e da efetiva utilização desses elementos pela própria titular da conta, não é suficiente para elidir a responsabilidade da instituição financeira.

O apelante sustenta a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, argumentando que a autora foi negligente ao fornecer suas credenciais de acesso aos fraudadores. Contudo,
conforme
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no mesmo REsp 1.995.458/SP,
"
não é razoável entender que a vítima, ao digitar a sua senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, assumiu o risco de vir a sofrer danos
(...)”
.

O golpe da falsa central de atendimento caracteriza-se justamente pela sofisticação da engenharia social empregada, na qual os fraudadores se apresentam como funcionários legítimos da instituição financeira, muitas vezes de posse de dados pessoais da vítima que conferem verossimilhança ao contato. A responsabilização exclusiva do consumidor nessas circunstâncias implicaria transferir-lhe um ônus desproporcional de vigilância e desconfiança que tornaria inviável a própria utilização dos serviços bancários.

Os danos morais restaram inequivocamente configurados
e o
valor fixado em R$6.000,00 mostra-se adequado e proporcional, observando os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como as circunstâncias específicas do caso, as condições econômicas das partes e a finalidade pedagógica da condenação.

Quanto à restituição dos valores indevidamente cobrados, a sentença acertou ao determinar a devolução simples dos montantes efetivamente debitados da conta da autora. A aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que prevê a repetição em dobro, exige a demonstração de má-fé do fornecedor ou manifesta desconsideração quanto ao caráter indevido da cobrança.

Desse modo, c
onsiderando os fatos comprovados nos autos, a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, conclui-se pela manutenção integral da sentença recorrida. A responsabilidade objetiva da instituição financeira restou demonstrada, caracterizando-se o fortuito interno sem excludentes de responsabilidade. Os danos morais e materiais foram adequadamente reconhecidos e quantificados, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. OPERAÇÕES ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, decorrente de fraude bancária que resultou em múltiplas operações atípicas totalizando R$ 36.396,58, incluindo empréstimos não contratados, conversão de cartão de débito para crédito e transferências via PIX.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos decorrentes de fraude bancária sofrida pelo consumidor, ou se está configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não produziu provas técnicas que demonstrassem a autoria das transações pelo consumidor, limitando-se a apresentar documentos unilaterais insuficientes para comprovar a regularidade das operações.

4. As transações questionadas eram manifestamente incompatíveis com o perfil do consumidor, cliente do banco há mais de 25 anos, sem histórico de utilização de cartão de crédito ou contratação de empréstimos, evidenciando falha nos mecanismos de segurança.

5. A fraude bancária constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira, atraindo sua responsabilidade objetiva, conforme Súmula 479 do STJ.

6. Constatada a ilicitude da conduta da instituição financeira por não evitar transações claramente fraudulentas, impõe-se a restituição dos valores debitados e a reparação pelos danos morais sofridos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias que permitam operações atípicas e incompatíveis com o perfil do consumidor.

A ausência de mecanismos eficazes para detectar e impedir transações fraudulentas configura falha na prestação do serviço bancário, caracterizando fortuito interno.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3º, II; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1061237 SP 2017/0037887-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2017.

STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410.

TJMT 1015046-83.2024.8.11.0003, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025,
Publicado
no DJE 04/06/2025”.
(N.U 1046888-98.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 06/02/2026)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos
e m
ajoro a verba honorária para
20
% sobre o valor da
condenação
(art. 85, §11, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026